Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727618-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WGM SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por WGM SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA. A parte recorrente requereu a gratuidade de justiça. Todavia, as partes recorridas impugnaram aquele pedido. Assim, por ocasião da decisão ID 45416068 foi determinado à parte recorrente que comprovasse a sua hipossuficiência econômica ou recolhesse o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, a parte autora/recorrente se manteve inerte (ID 45813337). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 12% do valor da causa, sendo metade para cada. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator